Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. MULTA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 1.007, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, se o recorrente não comprova a realização do preparo no ato de sua interposição e, intimado para recolher em dobro, comprova o recolhimento de forma simples, deve ser aplicada a pena de deserção, não sendo possível, neste caso, a complementação. As alegações de boa-fé, erro e matéria de ordem pública são possuem o condão de alterar a decisão agravada. A única hipótese em que a pena de deserção poderá ser relevada é no caso de justo impedimento devidamente comprovado, hipótese que não foi alegada pelo agravante. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.